Tribunal: TJDFT
Processo: 0710913-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO. GÊNESE. AÇÃO CONDENATÓRIA PROMOVIDA POR SINDICATO. LIDE COLETIVA. OBJETO. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ALIMENTÍCIO DEVIDO AOS SERVIDORES PÚBLICOS. DIREITO RELACIONADO À CATEGORIA. PEDIDO. ACOLHIMENTO. ALCANCES OBJETIVO E SUBJETIVO. SERVIDORA DE FUNDAÇÃO PÚBLICA EXTINTA. CATEGORIA REPRESENTADA PELA ENTIDADE SINDICAL E INCORPORADA AOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE PARA POSTULAÇÃO DO DIREITO. APREENSÃO IRREVERSÍVEL. SENTENÇA EXTINTIVA. ANGULARIDADE ATIVA. SERVIDORA INTEGRANTE DE CATEGORIA REPRESENTADA (DECRETO 20.976/00). ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES PELO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA EXTINTIVA. CASSAÇÃO. APELO PROVIDO.
1. Como cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação, que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal, e, dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada.
2. É um truísmo que a legitimidade passiva no ambiente de ação coletiva é determinada pela parte condenada, de acordo com o dispositivo que guarnece o título judicial, ao passo que a legitimidade ativa dos beneficiados e alcançados pelo título depende da apreensão do alcance subjetivo da res judicata, daí defluindo que, ajuizada ação coletiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal- SINDIRETA-DF em desfavor do ente distrital, a condenação dela germinada, versando sobre direito individual e homogêneo, alcança os servidores das fundações públicas, porquanto integrantes das categorias representadas pelo sindicato.
3. Extinta a fundação pública da qual a exequente era servidora, com incorporação do acervo patrimonial e de servidores à administração direta, com a absorção das atribuições e obrigações inerentes ao órgão extinto pelo Distrito Federal, aliado ao fato de que o título executivo que aparelha a pretensão que deduzira a beneficia de forma inexorável, pois germinado de ação coletiva promovida por sindicato que representava a categoria que integrara, e que a extinção do órgão originalmente obrigado não fez desaparecer o direito que lhe fora reconhecido, havendo transferência da obrigação ao ente federado, ressoa latente sua legitimidade ativa para demandar o pagamento do crédito reconhecido junto ao ente distrital, que, de seu turno, é o único legitimado a responder pela obrigação, pois juridicamente inviável que seja oposto a pessoa jurídica de direito público extinta (Decreto no 20.976/2000).
4. A extinção do processo, sem resolução do mérito ou satisfação do crédito que faz seu objeto, em se tratando de pretensão executiva, deve ser a exceção, porquanto seu objetivo teleológico é a aplicação do direito material como fórmula de resolução dos conflitos estabelecidos, funcionando como vetor da preservação da ordem jurídica e restabelecimento da paz social, devendo a forma ser valorizada somente até o ponto em que é indispensável para conferir segurança à relação jurídico-processual, não podendo ser transmudada em amalgama que, vilipendiando a vocação do processo, frustra a solução do conflito deflagrado, conduzindo à extinção da ação sem que efetivamente o litígio tenha se resolvido, o que, aliás, atualmente fora encartado como regra processual (CPC, arts. 4o e 317).
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Unânime.